Tribunal: STF
Processo: ARE 1529278
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ROUBO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) – PEDIDOS DE NULIDADE – SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA E PARCIALIDADE DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA – AÇÕES DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E AMPARADAS – DECISÕES QUE IMPEDIRAM O ACOLHIMENTO DE ATOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – HARMONIA E ROBUSTÊS DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DE CORRÉU EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DOS APELANTES EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER. 



      O reconhecimento de nulidade do processo depende da demonstração do desrespeito às formalidades processuais e comprovação do prejuízo. No caso em tela, além de não ter havido qualquer ofensa à lei processual, os atos perpetrados pelo juízo de primeiro grau não implicaram em qualquer prejuízo à defesa. 



      O Juiz de Direito, além de intérprete das normas, é o responsável por presidir o processo e garantir o seu bom e adequado andamento. O exercício deste mister não implica em atuação meramente passiva e decorativa, razão pela qual o julgador poderá adotar medidas enérgicas no curso da persecução penal para garantir que os demais atores do processo (partes, advogados, Ministério Público, etc) não se valham de medidas injustificadas e meramente protelatórias. 



    É possível que o juízo, em razão de permissivo constante no art. 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal, destitua a defesa do acusado que, apesar de intimada por duas vezes, não apresente resposta à acusação em favor dos acusados e remeta os autos à Defensoria Pública ou nomeie Defensor Dativo para realização do ato. 



    A mera alegação de desconformidade da digitalização não implica em nulidade quando, a própria parte, após inteiro acesso ao feito, não indica quais elementos não teve acesso e como ele prejudicou sua atuação 



    A mera rejeição de pedidos formulados pelas partes não demonstra parcialidade do juízo, cujo reconhecimento depende da comprovação da presença de alguma das hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal. 



      Não há nulidade na realização da prova emprestada quando a própria defesa, na audiência de instrução e julgamento, consentiu e concordou expressamente com o ato. 



    Devidamente comprovado pela confissão do corréu, que indicou a participação dos apelantes em reunião em que se planejou a prática de crime narrado na inicial acusatória, o que foi corroborado pelos depoimentos policiais, assim como por elementos de declarações de uma das vítimas, inviável o acolhimento do pleito absolutório. 



      É possível a alteração da pena para adequá-la aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade” (fls. 1-3, e-doc. 132). 



     



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso contrariado os incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentam que “a decisão feriu de morte os princípios constitucionais da presunção de inocência e da individualização da pena, além do contundente cerceamento de defesa e das seguintes nulidades. (CF, artigo 5º, incisos XLVI e LVII) a) nulidade absoluta por cerceamento de defesa; b) nulidade evidenciada por violação aos princípio do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório; c) nulidade pela transparente e comprovada parcialidade do juízo sentenciante; d) condenação baseada em fatos ventilados no inquérito policial e não confirmado pelas demais provas constituídas durante a instrução” (fl. 6, e-doc. 141). 



    Defendem que, “diante de todas as falhas processuais acima relatadas, bem como em face de estar a Sentença em total desacordo com as provas constantes dos autos, mais ainda, diante da insuficiência probatória a ensejar um decreto condenatório, não há outra possibilidade de se alcançar a justiça senão pela reforma da sentença e consequente absolvição dos apelantes” (fl. 227, e-doc. 141)



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto roga-se aos Eminentes Ministros que se digne em: 



    a) Reconhecer as diversas Nulidades Processuais ocorridas em face do comprovado cerceamento de defesa, notadamente relacionadas: 



    b) À ineficiente defesa técnica, conforme apontado nos autos, mediante diversas peças defensivas apresentadas de forma genérica e fora do prazo, fato que resultou em diversas nomeações e destituições de advogados pelo Juízo a quo, bem como nas determinações de desentranhamentos de peças processuais defensivas apresentadas nos autos em defesa dos Recorrentes;



    c) Deliberada Parcialidade do Juízo a quo, mediante tratamento desigual entre Acusação em Defesa, mormente indeferir indiscriminadamente todos os pedidos legítimos do defensor, a exemplo de pedido de mais prazo para análise dos autos antes da instrução que ocorreria no dia seguinte à sua habilitação, da necessidade de oitiva das testemunhas e dos corréus não ouvidas na presença deste defensor, indeferimento de redesignação de audiência com intimação sem observância do prazo mínimo razoável; 



    d) Deliberada Parcialidade do Juízo quando, ao indeferir pleito legítimo da defesa, ameaçando o causídico, fato que resultou na obrigatoriedade deste em solicitar auxílio da Comissão de Prerrogativas da OAB/MT, com a finalidade de acompanhar a instrução e, assim, garantir os direitos e as prerrogativas da defesa;



      e) Deliberada Parcialidade do Juiz em Determinar o Desmembramento do processo, uma vez que indeferiu o pleito legítimo de redesignação de Audiência, tendo em vista que o defensor tinha sido contratado no dia anterior à audiência de instrução, bem como possuía outra audiência na mesma data e horário, a qual havia sido agendada em data bem anterior e ocorreria na Cidade de Valparaíso, no Estado de Goiás;



      f) Deliberada Parcialidade do Juiz, flagrado pela defesa, no início da audiência do dia 11/08/2021 dando instruções para a Promotoria de Justiça e acertando com a mesma sobre pedido de empréstimo de provas do processo originário, indeferindo no mesmo ato pedido legítimo da defesa de oitiva das testemunhas e corréus ouvidas no outro processo, o que terminantemente causou grande prejuízo para a defesa, uma vez que não pode formular perguntas para os corréus e para as testemunhas já ouvidas;



    g) Que seja reconhecida a nulidade da prova emprestada consistente no depoimento do investigador Fábio Antônio Coelho da Silva, por absoluta inobservância da Resolução nº 329/2020 do CNJ, quanto aos procedimentos para realização de audiência por vídeo conferência, em especial, pelo que determina o seu art. 12, não tendo a testemunha sido formalmente identificada, não tendo sido colhidas suas imagens em seu depoimento, fato que impediu resguardar a incomunicabilidade do depoente, bem como sua identidade ou orientação quanto ao depoimento; 



    h) Que seja reconhecida a ilegalidade na majoração do regime de pena em recurso exclusivo em apelação, onde se majorou o regime de pena do semiaberto para o fechado em relação a Leticia Maria; 



    i) Seja o presente recurso admitido e devidamente provido” (fl. 229, e-doc. 141). 



    O Ministério Público de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 148).



    3. Em 24.10.2024, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal Federal.



    No agravo, os agravantes reiteram as alegações de “a) nulidade absoluta por cerceamento de defesa; b) nulidade evidenciada por violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório; c) nulidade pela transparente e comprovada parcialidade do juízo sentenciante; d) condenação baseada em fatos ventilados no inquérito policial e não confirmado pelas demais provas constituídas durante a instrução” (fl. 12, e-doc. 161).



    Pedem “seja dado provimento ao presente Agravo para convertê-lo em recebimento e análise do Recurso Extraordinário, com o exame, na íntegra, pelo c. STF, da pretensão dos ora agravantes, conhecendo e provendo o Recurso Extraordinário, ou, que seja, por economia e celeridade, sanada a ilegalidade/injustiça da negativa ou indeferimento no prosseguimento feito, podendo-se assim alcançar a mais lidma justiça, com o reconhecimento de todas as irregularidades processuais oriundas das ofensas aos dispositivos de lei Federal acima mencionados; As negativas de vigências e/ou contrariedade aos artigos 386, VII, 564, IV, e 617 todos do CPP, bem como evidenciado os dissídios jurisprudenciais, e, seja conhecido e provido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o Recurso Extraordinário, reformando ou anulando o v. acórdão do TJMT, e por consequência a r. sentença, declarando nulidade e absolvendo os s/Agravantes, conforme fundamentado/postulado nas razões recursais, por medida de justiça e direito” (sic, fl. 91, e-doc. 161). 



    O Ministério Público de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 166).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República e o afastamento da aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.



    6. Sobre a alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, é de se anotar que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral na alegação de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Em 24.10.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso rejeitou as nulidades alegadas pelos agravantes e acolheu os pedidos apenas para “redimensionar a pena da apelante Letícia Maria de Andrade Pires em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. – Redimensionar a pena do apelante Eder Andrade da Silva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa” (fl. 26, e-doc. 132). As instâncias antecedentes consideraram suficientes e consistentes as provas de autoria e materialidade dos crimes imputados aos agravantes e afastaram as alegações de nulidade por cerceamento de defesa ou parcialidade do juízo, mantendo a condenação pela prática dos delitos previstos. Com fundamento na legislação infraconstitucional e nas provas obtidas, consta do acórdão recorrido:



    “a) Da alegação de parcialidade do juízo. Em primeiro lugar, naquilo que concerne às afirmações de que houve a decretação de prisão preventiva e emissão de sentença penal condenatória sem provas, deve-se pontuar que em todas as decisões proferidas no curso do processo, nas favoráveis ou desfavoráveis aos apelantes, o juízo a quo se posicionou fundamentadamente, em plena observância às disposições do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315, caput e § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Especificamente em relação às decisões indicadas pelos apelantes, como destacado anteriormente, o juízo de primeiro grau pontuou que, de seu ponto de vista, além da prova de existência da prática de crime, havia indícios suficientes de participação no crime narrado na inicial acusatória e demonstração de risco à ordem pública (gravidade concreta do delito) e à instrução criminal, em razão da possibilidade de intimidação da vítima Nivaldo Pires Moreira (ID 188154169 – pp. 163/166).



    Por sua vez, no que se refere à sentença, como já destacado, entendeu pela comprovação da prática criminosa com base em declarações de corréu nas duas fases da persecução penal, dos investigadores e das vítimas do crime de roubo (ID 188152326). 



    Ao proceder à apreciação de forma profunda, precisa e completa dos elementos devidos, o juízo de primeiro grau demonstrou ter agido tecnicamente e com base na legislação vigente, não havendo falar-se em ofensa a quaisquer dispositivos legais ou constitucionais.



    Entretanto, por ser natural no mundo forense, discordâncias quanto à interpretação da prova e dos elementos fáticos, não implicam em demonstração de parcialidade do juízo – o que haveria se as decisões fossem arbitrárias, o que não se viu no caso em tela.



    Enfim, as decisões que decretaram as prisões preventivas dos apelantes e a sentença condenatória, neste caso, além de não padecerem de quaisquer vícios, não indicam, sob nenhum prisma de observação, a mínima suspeição do julgador – o que apenas se daria com a presença de alguma das situações indicadas no art. 254 do Código de Processo Penal.



    Aqui deve-se destacar que os apelantes alegam a existência de parcialidade em virtude da negativa de pedidos de redesignação de audiência de instrução e julgamento, de determinação do desmembramento do processo e da negativa de diversos pedidos.



    Todavia, conforme mencionado anteriormente e se destacará a seguir, além de devidamente fundamentadas, as decisões não implicam em qualquer parcialidade, pois tiveram por finalidade a garantia da adequada tramitação do processo, sem interferências indevidas e atrasos desnecessários.



    Ademais, eventuais discordâncias quanto às razões de decidir, autorizaram a interposição de recursos e, no caso em tela, não se mostrou que as decisões tenham sido arbitrárias.



    b) Da alegação de nulidade decorrente da apresentação de resposta à acusação genérica.



    Como mencionado anteriormente, após a destituição da defesa nomeada para atuar no caso (ID 188154177 – pp. 311/315), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou resposta à acusação em favor dos apelantes em 13/01/2021 oportunidade em que arrolou as mesmas testemunhas do órgão acusador (ID 188154177 – pp. 316/318).



    De acordo com os apelantes, a mencionada defesa foi genérica e apresentada sem que houvesse qualquer contato com os acusados. 



    Sem razão, todavia.



    Isso porque o art. 396-A do Código de Processo Penal, conquanto disponha sobre defesa obrigatória, faculta ao acusado apresentar as teses que lhe sejam convenientes neste momento processual, razão pela qual a defesa técnica, ao analisar o caso particular, poderá deixar para enfrentar o mérito da acusação após a instrução processual.



    Neste sentido, confira-se a literalidade do art. 396-A do Código de Processo Penal: ‘Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário’.



    Bem lecionando sobre a matéria, a doutrina constitucional pontua que ‘incumbe ao juiz de direito velar pela realização da ampla defesa. Porém o acusado não se encontra obrigado a utilizar todos os meios de provas em todos os momentos processuais. A possibilidade da ampla defesa precisa estar à sua disposição, podendo ser usada de acordo com a sua vontade’ (AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 229).



    Além da apresentação de teses ser facultativa, questões relativas às estratégias a serem adotadas incumbem à defesa atuante no processo no momento da apresentação da resposta à acusação que, no caso, era encabeçada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.



    A este respeito: (...)



    Importa destacar que a estratégia adotada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não implicou em qualquer prejuízo aos apelantes, vez que arrolou testemunhas de forma adequada e tempestiva.



    Ademais, a própria formatação do processo penal pátrio garante ao acusado a possibilidade de produzir provas e de aprofundar-se em questões de mérito, pois após a resposta à acusação, a defesa pode produzir provas em audiência de instrução e julgamento (art. 400, CPP), juntar documentos (art. 231, CPP), requerer diligências complementares (art.402, CPP) e, finalmente, enfrentar todas as questões que entender necessárias nas alegações finais (art. 403 e art. 403, §3º, do Código de Processo Penal). 



    Portanto, além da regularidade de todos os atos processuais, tem-se evidenciada a ausência de prejuízos ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CRFB/88).



    c) Das alegações quanto às determinações de desentranhamento de peças processuais apresentadas, destituição da defesa anteriormente nomeada e à digitalização do processo.



    Sem maiores delongas, pois tudo explicado às minúcias. 



    De acordo com o art. 396 do Código de Processo Penal, a resposta à acusação deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias. 



    Os apelantes foram devidamente citados em 18/01/2020 e 21/01/2020 ocasião em que informaram não ter condições de constituir advogado e requereram a nomeação de defensor (ID 188154169 – pp. 102/104).



      Após, os apelantes passaram a ser assistidos pelo advogado Thiago Souza Borges que apresentou diversos petitórios em favor de ambos, conforme anteriormente destacado.



      Entretanto, em nenhuma oportunidade apresentou ou justificou a não apresentação de resposta à acusação, o que levou o juízo de primeiro grau a renovar a intimação para que o fizesse, ao menos duas vezes, nos dias 29/06/2020 e em 23/09/2020 (ID 188154177 – pp. 259/260 e pp. 276/277). 



      Em 14/10/2020 o referido defensor voltou a peticionar no feito (ID 188154177 – pp. 281/283), mas quedou-se inerte quanto à apresentação de resposta à acusação. 



      Portanto, tem-se que se passaram cerca de 09 (nove) meses da citação e a última manifestação dos apelantes, sem que as respostas à acusação tenham sido apresentadas, apesar da renovação da intimação para cumprimento do ato por pelo menos duas vezes. 



    Ou seja, quando o juízo de primeiro grau procedeu à destituição da defesa constituída, agiu acertadamente e com bastante paciência, pois o art. 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal, determina que a não apresentação de resposta à acusação no prazo legal, autoriza o envio imediato dos autos para a Defensoria Pública ou a nomeação de defensor. 



    Entretanto, após a citação e nomeação de defesa, o juízo de primeiro grau intimou o mencionado patrono por duas vezes, antes da remessa à Defensoria Pública. 



      Importante salientar que apesar da alegação de que o período de pandemia impediu contato com os apelantes para adequada confecção da peça defensiva, o argumento não prospera. 



    A prisão preventiva dos apelantes foi decretada em 04/03/2020 (ID 188154169 – pp. 163/166) e foi revogada em 19/06/2020 (ID 188154177 – pp. 240/241).



    Logo, a defesa poderia se valer de diversos meios para comunicar-se com os apelantes sem que implicasse em desrespeito às medidas sanitárias vigentes até então, como contato por telefone, aplicativos de comunicação ou afins.



      E nem se diga que isso não era possível, pois o defensor dos apelantes não apenas protocolou diversos petitórios em favor de ambos, mas neles apresentou questões que demonstra. que manteve efetivo contato com seus representados, a permitir não apenas a apresentação de argumentos mas, principalmente, à juntada de diversos documentos.



    A título de exemplo se apresentou cópia de documentos pessoais, comprovante de endereço, certidão de nascimento (ID 188154169 – pp. 270/272), certidão de nascimento de filhos e carteira de trabalho (ID 188154176 – pp. 117/120 e ID 188154177 – pp. 19/42).



    Além disso, houve a juntada de declarações de ao menos 10 (dez) pessoas em favor dos apelantes (ID 188154177 – pp. 190/199).



    Portanto, a alegação de que o período de pandemia impediu a apresentação de resposta à acusação por parte dos apelantes nada mais é do que mero subterfúgio, uma vez que a própria atuação defensiva deixa claro que havia acesso e plena possibilidade de comunicação entre a defesa técnica e os apelantes, não havendo qualquer justifica para o transcorrer de vários meses sem que o processo pudesse prosseguir em face da inércia defensiva.



    Se houve possibilidade de contato para confecção das inúmeras peças e juntada das diversas documentações anteriormente indicadas, certamente havia a possibilidade de contato para discussão a respeito de eventuais teses defensivas a serem suscitadas, sem que, diga-se, implicasse em desrespeito às normas de saúde pública vigentes naquele momento.



    Deve-se anotar que bem caminhou o juízo ao determinar o desentranhamento das peças processuais posteriormente apresentadas pela defesa destituída e de adverti-la para que não voltasse a tumultuar o processo, vez que o Poder Judiciário não pode se render a manobras defensivas praticadas com intuito meramente protelatório.



    E, como dito, o juízo foi bastante paciente, vez que a Lei Processual facultava-lhe a possibilidade de nomear nova defesa imediatamente.



    O mesmo se diga em relação à alegação de que o processo não estava adequadamente digitalizado, a fim de permitir a defesa.



    A uma porque a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, quando nomeada para assistir aos apelantes, não procedeu a qualquer queixa. Mais do que isso, no curso do processo, não se demonstrou a ausência de qualquer documento essencial à compreensão do fato, estando todos os envolvidos, adequadamente instruídos para apresentação de defesa e, posteriormente, participação na audiência de instrução e julgamento.



    Diga-se: não se apontou em nenhum momento no curso do processo ausência de elementos dos autos a impedir ao adequado exercício da defesa. 



      Ademais, como bem explicitado pela Procuradoria-Geral de Justiça:



    ‘A defesa, nas diversas oportunidades em que se manifestou nos autos, poderia ter suscitado eventual irregularidade na digitalização do processo, no entanto, se manteve inerte. O Ministério Público, na qualidade de legitimado ativo extraordinário e fiscal da ordem jurídica, manifestou duas vezes acerca de documentos faltantes, o que foi suprido pela secretaria da vara (IDs: 188152840 e 188154188)’ (ID 202389664). 



      Portanto, inviável o acolhimento dos pleitos defensivos.



    d) Da negativa de redesignação de audiência de instrução e julgamento e suposta ameaça à defesa.



    Os apelantes alegam ainda que pugnaram pelo pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento, em face da constituição de nova defesa, mas o pedido foi indeferido. Afirmou-se que na madrugada da data da audiência de instrução e julgamento pedido de reconsideração foi feito, mencionando fato novo consistente na existência de audiência já designada em outro processo e que na data da audiência (25/03/2021) o processo não estava completamente digitalizado. 



    Aqui deve-se ressaltar que o juízo de primeiro grau agiu acertadamente, pois a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso se deu por ciente da data da audiência de instrução e julgamento em 17/03/2021 (ID 188154178 – p. 27).



      O fato dos apelantes terem alterado sua defesa técnica, portanto, não se mostra plausível, na medida em que permitir que isso leve à designação de nova data para o ato, levaria a precedente a autorizar manobras indevidas no curso do processo visando o atraso em sua marcha. 



    Igualmente importante mencionar que no que se refere à negativa para oitiva de testemunhas defensivas é que a decisão judicial não padece de nulidade, pois além da segunda resposta à acusação ter sido apresentada intempestivamente (após a Defensoria Pública ter cumprido o ato), a defesa afirmou que ‘arrolará as testemunhas oportunamente’ (ID 188154177 – pp. 326/347). 



    Ou seja, além de intempestiva, a petição contém pedido indevido, pois as testemunhas devem ser arroladas na própria resposta à acusação, de modo que o pedido arrolando as testemunhas posteriormente (ID 188154178 – pp. 42/50) não era passível de acolhimento. 



    Registro uma vez mais, porque houve nova alegação, de que a afirmação de que os autos não estavam adequadamente digitalizados não deve ser acolhida, vez que não se comprovou que por ocasião da realização dos atos processuais, a defesa não estivesse munida dos elementos necessários ao desempenho de sua atividade.



      e) Do pedido de nulidade sob a alegação de que o juízo de primeiro grau obstaculizou a atividade defensiva e que houve realização indevida de acolhimento de prova emprestada. Alegação de nulidade em relação aos procedimentos adotados para vídeo conferência.



    De acordo com a defesa, o juízo de primeiro grau, além de obstaculizar a oitiva das testemunhas de defesa, o que a levou a pugnar pela assistência da OAB/MT, deferiu-se pedido ministerial para o empréstimo de prova onde elementos foram produzidos sem a defesa dos apelantes – o que teria contado, inclusive, com combinação prévia entre o julgador e a acusação;



    Como visto à exaustão, o juízo de primeiro grau agiu dentro dos limites legais e em evidente conjunto de atividades destinadas a garantir a adequada tramitação do processo, sem que atos meramente protelatórios fossem realizados.



    No que tange à suposta existência de ameaça, é certo que não aconteceu, tal qual tenta fazer crer a defesa. 



    Mas o a aplicação do Direito, por vezes, depende de ações enérgicas e passíveis de impedir a realização de atividades que impliquem em obstáculos à adequada tramitação processual. 



    O juízo de primeiro grau não praticou nenhum ato que capaz de caracterizar suspeição ou perseguição, não havendo uma única advertência a ser feita em torno de sua atuação. O que se fez foi garantir que o feito pudesse tramitar de forma adequada, sem empecilhos indevidos em razão das atitudes defensivas que estavam atrasando indevidamente a sua marcha. 



    Ainda, quanto a prova emprestada, a própria defesa admitiu seu compartilhamento na audiência de instrução e julgamento. 



    Como já destacado, após requerimento do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para que as provas produzidas no processo desmembrado fossem transmitidas a este feito a título de prova emprestada, a defesa manifestou-se favoravelmente ao pedido (6min20seg do primeiro link constante no ID 188154186). 



    Neste mesmo sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: ‘Não há nulidade na ausência de oitiva de testemunha que é dispensada pela própria defesa, afinal, não há como pleitear o reconhecimento de ilegalidade com base em prejuízo a que ela (defesa) mesma deu causa’ (AgRg no HC n. 367.919/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 30/4/2020). 



    No que se refere à alegação e que não era possível proceder-se à comparação entre os autos físicos e digitalizados em razão da pandemia, não há nulidade a ser reconhecida porque, como dito, em nenhum momento a defesa demonstrou – mesmo após o fim do período pandêmico – que não teve acesso a algum documento essencial. 



    Naquilo que se refere ao prazo para audiência de instrução e julgamento, a súmula 117/STJ dispõe que ‘a inobservância do prazo de 48 horas, entre a publicação de pauta e o julgamento sem a presença das partes, acarreta nulidade’. 



    Tal prazo foi respeitado no curso do processo, sendo que tal prazo não se conta da constituição de nova defesa.



    Aqui deve-se registrar novamente que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso se deu por ciente da data da audiência de instrução e julgamento em 17/03/2021 (ID 188154178 – p. 27), não havendo qualquer desrespeito à legislação pelo fato dos apelantes terem sido intimados posteriormente, mesmo porque o prazo apenas se justifica para preparação da defesa técnica. 



      Naquilo que concerne à oitiva da testemunha Fábio Antônio Coelho sem o registro de imagens, além da concordância da defesa com a realização do empréstimo dessa prova, isso não implica em nulidade porque houve, até mesmo, oitiva de testemunha de defesa em situação onde as imagens foram suspensas, sendo que as testemunhas foram ouvidas no escritório de um dos advogados constituídos. 



    Ante o exposto, rejeito todo